Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737748-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RECORRIDO: EXPOART SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto, na forma adesiva, pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) no ID 72559887. Em seguida, intime-se a recorrida, EXPOART SERVIÇOS LTDA, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017